Tribunal: TJPA
Processo: 0805984-10.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805984-10.2021.8.14.0040

APELANTE: B.B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: ADRIANA SANTANA DORNELES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. TAXA DE FRUIÇÃO E CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. BIS IN IDEM. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. PRECEDENTE DO STJ (TEMA 970). RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto por B.B.R.A. Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que declarou rescindido o contrato de compra e venda de imóvel, determinou a reintegração de posse à vendedora e a restituição parcial dos valores pagos pela compradora inadimplente.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a possibilidade de cumulação da cláusula penal compensatória com a taxa de fruição prevista no contrato, bem como a aplicabilidade da Lei 13.786/2018 ao caso, uma vez que o contrato foi firmado antes de sua vigência.

III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 970) pacificou o entendimento de que não é possível a cumulação de lucros cessantes com cláusula penal moratória, pois ambas possuem a mesma finalidade indenizatória. Aplicando essa ratio decidendi, a cumulação da taxa de fruição com a cláusula penal compensatória configura bis in idem, vedado pelo ordenamento jurídico.
4. Ademais, a Lei 13.786/2018, conhecida como "Lei do Distrato", não se aplica ao presente caso, pois o contrato foi firmado em 2013, antes de sua vigência, devendo prevalecer as regras pactuadas à época.
5. Assim, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe, pois a agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmá-la.

IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno conhecido e desprovido.
7.
Tese de julgamento:
"É vedada a cumulação da cláusula penal compensatória com a taxa de fruição, sob pena de configurar bis in idem, nos termos do Tema 970 do STJ. A Lei 13.786/2018 não se aplica a contratos firmados antes de sua vigência."

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, arts. 138 a 155; Código de Processo Civil, arts. 487, I, e 926; Lei 6.766/79 (com redação dada pela Lei 13.786/18).

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.635.428/SC (Tema 970); STJ, AgRg no REsp 1.179.783/MS; TJPA, Apelação 7846827, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro; TJPA, Apelação 9677147, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 8ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO Nº 0805984-10.2021.8.14.0040

AGRAVANTE: B.B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID 18041090.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
interposto por B.B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, em face da decisão monocrática de ID 18041090 que negou provimento ao recurso de apelação.

Breve retrospecto:

Consta dos autos, que na data de 13 de novembro de 2013, as partes firmaram “Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda de Lote/Terreno” de formulário nº 3367 visando a compra do lote de terra localizado na Rua V-27, quadra 02 B, lote 39, Residencial Cidade Jardim, 11° Etapa, em Parauapebas, Pará, com área de 202,13 m2. Que a adquirente se comprometeu a pagar a dívida no valor de R$ 62.326,79 em parcelas mensais e sucessivas acrescidas de juros compensatórios e correção monetária anual de acordo com o IGPM/FGV.

Informou a empresa autora, que houve renegociações dos débitos, porém a requerida deixou de quitar as parcelas, após ser notificada para pagar o débito, permanecendo inerte, o que ocasionou a resolução do contrato com dissolução.

Sentenciando os autos, o Juízo a quo, decidiu pela parcial procedência do pedido autoral, cujo dispositivo transcrevo:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial e o faço com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, todos do Código de Processo Civil para:

a) DECLARAR rescindido o contrato de compromisso de compra e venda entabulado entre as partes e descrito na inicial;

b) REINTEGRAR a posse do imóvel à autora;

c) Determinar a RESTITUIÇÃO dos valores efetivamente pagos à promissária compradora, sobre os quais deve incidir apenas a correção monetária, a partir de cada desembolso, com juros de mora a partir da citação, devendo a promissária vendedora restituir o percentual de 80% (oitenta por cento) desse valor, devidamente corrigidos e abatidos os valores já restituídos, em razão do termo de rescisão extrajudicial.

d) Condeno a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor do benefício econômico, nos termos disposto no artigo 85, §2º do Código de Processo Civil de 2015.

Sentença registrada. Publique-se. Intimem-se.

Transitada em julgado, não havendo outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se.

Parauapebas, data do sistema

Juiz de Direito assinante da 3ª Vara Cível e Empresarial

Inconformada, a empresa autora apelou (id 16613868), sustentando a necessidade de reforma parcial da sentença que se mostra equivocada, por não ter observado a forma de rescisão pactuada entre as partes, julgando parcialmente procedente a ação, para condenar a requerida, à devolução ao apelado de 80% (oitenta por cento) dos valores comprovadamente pagos, sobre os quais deve incidir apenas a correção monetária, a partir de cada desembolso, com juros de mora a partir da citação, valores estes que não faz jus o apelado.

Alegou também, que o contrato foi anulado sem que fossem observadas as cláusulas contratuais, e mais, que os negócios jurídicos só podem ser revistos ou anulados diante da existência de fraude, coação ou dolo, conforme preconizam as normas elencadas nos artigos 138 ao 155 do Código Civil.

Argumentou que em relação a fruição, a Lei 6.766/79, após ser alterada pela Lei 13.786/18, reconheceu a validade da aplicação da fruição, sem limitação de valores pagos pelos adquirentes e, limitando a cobrança a até 0,75% sobre o valor atualizado do contrato, contado a partir da transmissão da posse do imóvel ao adquirente até sua restituição ao loteador, não havendo limite para a cobrança dela, podendo, inclusive, o adquirente ter débito em relação à fruição, haja vista, que, já se encontra inadimplente com suas obrigações.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar em parte a r. sentença, com base nos permissivos legais declinadas no apelo.

Por sua vez o apelado MARCÉLIO ALVES JARDIM, patrocinado pela Defensoria Pública contrarrazoou o recurso (Id. 11393938), manifestando-se de forma sucinta, precisamente em 5 (cinco) linhas.

Não foram oferecidas contrarrazões ao recurso, conforme Certidão id 16613875.

Sobreveio a decisão monocrática (ID 18041090) que foi ementada da seguinte forma:

APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, PEDIDO LIMINAR E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – INADIMPLÊNCIA DO PROMITENTE COMPRADOR - RESOLUÇÃO ACOLHIDA - RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE - DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL E TAXA DE FRUIÇÃO. INAPLICABILIDADE DA LEI 13.786/2018 — CONHECIDA COMO A LEI DO DISTRATO. CONTRATO FIRMADO EM 2013 ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Foram opostos Embargos de Declaração no ID 18382116, que foram acolhidos na sentença de ID 20782585.

Nas razões recursais de id 21330950
,
o agravante sustenta, sucintamente: (i) a legalidade da cumulação da cláusula penal e da taxa de fruição; (ii) a existência de diferença entre cláusula penal moratória e cláusula penal compensatória.

Ao final, pede o conhecimento e provimento de seu recurso.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente. Explico

DA TAXA DE FRUIÇÃO E DA CLÁSULA PENAL COMPENSATÓRIA.

A taxa de fruição diz respeito à indenização pelo uso do imóvel objeto do contrato de promessa de compra e venda.

O contrato firmado pelas partes prevê multa compensatória em valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor atualizado do contrato, a título de indenização por lucros cessantes decorrentes da rescisão e indenização de 0,25% (zero vírgula vinte e cinco por cento) ao mês do valor atualizado do contrato, a título de ressarcimento pela ocupação, exploração e aluguel do lote/terreno (fruição), durante o período compreendido entre a data da assinatura e rescisão deste contrato ou a devolução da posse precária à vendedora, considerando o que ocorrer por último (Num. 16613829).

A sentença recorrida declarou a impossibilidade de cumulação destes institutos. Ocorre que a condenação do apelado à taxa de fruição no percentual de 0,25% (zero vírgula vinte e cinco por cento) sobre o valor atualizado do contrato, cumulado com a condenação ao pagamento da multa compensatória, incorre em bis in idem.

A respeito da matéria, o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento, por meio dos Recursos Especiais Representativos de Controvérsia n° 1.635.428/SC (Tema 970), de proibição da cumulação de lucros cessantes com cláusula penal moratória, visto estas terem a mesma finalidade de indenizar o consumidor pelo adimplemento tardio da obrigação:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. NOVEL LEI N. 13786/2018. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ANTERIORMENTE À SUA VIGÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. CONTRATO DE ADESÃO. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. NATUREZA MERAMENTE INDENIZATÓRIA, PREFIXANDO O VALOR DAS PERDAS E DANOS. PREFIXAÇÃO RAZOÁVEL TOMANDO-SE EM CONTA O PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. INVIABILIDADE.

1. A tese a ser firmada para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, é a seguinte: A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.

2. No caso concreto, recurso especial não provido.

(STJ. REsp n° 1.635.428/SC. Segunda Seção. Min. Rel. Luis Felipe Salomão. Data do julgamento 22/05/2019. DJe 25/06/2019) (grifo nosso).

Assim, é defeso pleitear indenização por lucros cessantes pelo período da mora, quando o contrato previr cláusula penal moratória. Deste modo, não pode a Construtora pleitear taxa de fruição pelo período de mora do consumidor, dado que já existe cláusula penal com a mesma finalidade indenizatória/compensatória.

Neste talante, pela
ratio decidendi
do Acórdão n° 1.635.428/SC, que sedimentou o tema 970, entendo que a cumulação de tal parcelas restou impossibilitada (AgRg no REsp n° 1.179.783/MS, de 26/04/2016).

Neste contexto,
colaciono precedente da 1ª Turma de Direito Privado
deste Egrégio Tribunal, in verbis:

EMENTA AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E OFENSA AO PRINCÍPIO DA DECISÃO NÃO SURPRESA. DESCABIMENTO. MÉRITO. DECRETAÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL FACE AO INADIMPLEMENTO E DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMEDIATA REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DESCABIMENTO.NECESSIDADE DE CAUÇÃO / RESTITUIÇÃO VALORES. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 543/STJ. ABUSIVIDADE CONTRATUAL NO TOCANTE AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS / ENCARGOS MORATÓRIOS. NÃO OCORRÊNCIA.
DIREITO DE INDENIZAÇÃO E/OU RETENÇÃO PELAS BENFEITORIAS ÚTEIS E NECESSÁRIAS. EXISTÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE LUCROS CESSANTES COM TAXA DE FRUIÇÃO
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (7846827, 7846827, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-12-06, Publicado em 2022-01-19)

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INADIMPLÊNCIA DO PROMITENTE COMPRADOR. DESFAZIMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA QUE DETERMINOU A DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS COM RETENÇÃO DE DESPESAS PREVISTAS CONTRATUALMENTE. PEDIDO PARA MAJORAR A MULTA COMPENSATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL.
TAXA DE FRUIÇÃO DO IMÓVEL. APLICABILIDADE DA RATIO DECIDENDI DO ACÓRDÃO QUE FIRMOU O TEMA 970.
PARCELA DE CUNHO INDENIZATÓRIO TAL COMO A CLÁUSULA PENAL. CUMULAÇÃO IMPLICA EM BIS IN IDEM. IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.(2020.00715745-15, 212.319, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-03-02, Publicado em 2020-03-04).

No mesmo sentido é o precedente na 2ª Turma de direto privado deste E. TJPA:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA TÉCNICA E/OU TESTEMUNHAL – MATÉRIA UNICAMENTE DE DIREITO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTE/TERRENO – INADIMPLEMENTO DA APELANTE – CARACTERIZAÇÃO – RESCISÃO DO CONTRATO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECORRÊNCIA LÓGICA DA RESILIÇÃO – RETORNO AO STATU QUO ANTE – POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE PARTE DAS PARCELAS PAGAS POR PARTE DA RECORRIDA –
IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE MULTA COMPENSATÓRIA COM TAXA DE FRUIÇÃO – APLICAÇÃO ANALÓGICA DO TEMA 970 DO STJ – TAXA DE FRUIÇÃO QUE DEVE SER AFASTADA –
INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS DETERMINADA PELO JUÍZO PRIMEVO – CONDICIONAMENTO DA REINTEGRAÇÃO AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS – IMPOSSIBILIDADE – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (9677147, 9677147, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-05-31, Publicado em 2022-06-01).

Ademais disto, descabe a aplicação da lei 13.786/2018 — conhecida como a Lei do Distrato, pois o contrato foi firmado em 2013 pelas partes, em data anterior à promulgação da lei em comento.

Logo, havendo multa convencional no sentindo de prefixar em patamar razoável a indenização, não cabe se falar em posterior cumulação com a taxa de fruição, uma vez que esta também se caracteriza como parcela indenizatória, sob pena de configurar bis in idem.

Por fim, a distinção entre a
cláusula penal moratória
e a
cláusula penal compensatória
reside fundamentalmente em sua finalidade e momento de incidência. A cláusula penal moratória tem como objetivo compelir o devedor ao adimplemento tempestivo da obrigação contratual, funcionando como um mecanismo coercitivo para evitar atrasos no cumprimento da obrigação, fixando um montante pré-estabelecido como penalidade em caso de mora, sem a necessidade de comprovação específica de prejuízo. Sua natureza é essencialmente punitiva, buscando desestimular a inadimplência parcial e assegurar o cumprimento contratual dentro do prazo ajustado. Já a cláusula penal compensatória, por sua vez, atua no contexto do inadimplemento absoluto do contrato, fixando uma indenização prévia pelos prejuízos decorrentes da rescisão, substituindo as perdas e danos ordinárias que seriam apuradas em eventual liquidação. Ou seja, a cláusula penal compensatória tem caráter substitutivo e repara os danos advindos do descumprimento definitivo da obrigação contratual.

Todavia, não obstante a distinção entre essas penalidades,
não se admite sua cumulação com a taxa de fruição
, sob pena de se configurar enriquecimento sem causa da parte vendedora e impor ao adquirente um ônus excessivo e desproporcional. A taxa de fruição, por sua própria natureza, já representa uma forma de indenização pelo uso do imóvel no período em que permaneceu na posse do comprador inadimplente, tendo o mesmo escopo indenizatório da cláusula penal compensatória: compensar eventuais prejuízos suportados pelo vendedor pela frustração do negócio jurídico. Nesse sentido, permitir a coexistência da taxa de fruição com a cláusula penal compensatória representaria evidente
bis in idem
, pois se estaria impondo ao devedor inadimplente duas penalidades com a mesma finalidade compensatória.

O entendimento do
Superior Tribunal de Justiça
, consolidado no
Tema 970
, sedimentou a vedação à cumulação de encargos indenizatórios que possuam a mesma finalidade, especialmente no que se refere à sobreposição entre a cláusula penal moratória e os lucros cessantes. Da mesma forma, a impossibilidade de acumular a taxa de fruição com a cláusula penal compensatória decorre dessa lógica jurídica, pois ambos os encargos visam à reparação do mesmo prejuízo. Assim, na hipótese dos autos, considerando que o contrato prevê multa compensatória, a exigência da taxa de fruição torna-se indevida, devendo ser afastada a pretensão da parte vendedora de impor ao adquirente um duplo ônus indenizatório, em clara afronta aos princípios da equidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Assim, voto por negar provimento ao recurso da parte autora, ora agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 31/03/2025